Tribunal: STF
Processo: RHC 267285
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. LATROCÍNIO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DE TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Evandro Vieira Gomes, assistido pela Defensoria Pública da União, em 19.11.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.038.258/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.

O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, com corréu, em 28.9.2015, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, no Processo n. 0037885-44.2013.8.26.0050, às penas de trinta anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio e tentativa de latrocínio (e-doc. 13).

3. Em 13.4.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0037885-44.2013.8.26.0050, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a condenação imposta pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIOS. Concurso formal impróprio. Materialidade e autoria comprovadas. Versões exculpatórias inverossímeis e contrariadas pela palavra da vítima sobrevivente e de testemunhas presenciais. Imagens captadas no local dos fatos reforçando a dinâmica dos disparos efetuados durante a execução do crime patrimonial. Desclassificação. Homicídio. Descabimento. Condenações mantidas. Apenamento não impugnado pelas partes, destacada a imposição das basilares no piso e a redução intermediária diante da tentativa, com imposição do retiro pleno em face da gravidade concreta das condutas e montante final das reprimendas. Apelos improvidos” (fl. 2, e-doc. 12).

4. Em 24.9.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, foi impetrado, mediante documento escrito de próprio punho pelo recorrente, o Habeas Corpus n. 1.038.258/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para excluir a conduta a ele imputada quanto ao crime de tentativa de latrocínio, sob alegação de ofensa à Súmula
n. 610 deste Supremo Tribunal (e-doc. 3).

Intimada para manifestação, a Defensoria Pública da União, em 29.9.2025, protocolizou petição no Habeas Corpus n. 1.038.258/SP, pedindo a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio imputado ao recorrente para o crime de tentativa de roubo (e-doc. 11).

5. Em 1º.10.2025, o Relator do Habeas Corpus n. 1.038.258/SP, Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 19), e, na sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento a agravo regimental, em acórdão com esta ementa:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 610 DO STF. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 
Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 42).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, quanto à condenação pelo crime de tentativa de latrocínio, “1. A vítima não sofreu qualquer lesão corporal; 2. A vítima não teve nenhum bem subtraído; 3. Não houve consumação nem do resultado morte, nem da subtração patrimonial” (fl. 2, e-doc. 49).

Assevera que “a tipificação como latrocínio tentado de conduta em que não houve consumação da morte representa erro na aplicação da lei penal que se evidencia da simples leitura do tipo penal e da Súmula 610 desta Suprema Corte. Não se trata de questão jurídica complexa ou passível de múltiplas interpretações razoáveis. Trata-se de flagrante descompasso entre a conduta efetivamente praticada e o tipo penal aplicado. A ilegalidade é tão manifesta que dispensa qualquer incursão probatória, bastando a análise da norma penal incriminadora em cotejo com os fatos incontroversos” (fl. 3, e-doc. 49).

Defende que, “se há latrocínio quando o homicídio se consuma (ainda que o roubo não se consume), então não há latrocínio quando o homicídio não se consuma (ainda que o roubo se consume). Esta não é interpretação criativa ou extensiva. É a única interpretação logicamente coerente do enunciado sumular à luz do sistema jurídico-penal e do princípio da legalidade” (fl. 4, e-doc. 49).

Afirma que “admitir o latrocínio tentado sem consumação da morte importa em criação de tipo penal não previsto expressamente na lei, em flagrante violação aos princípios da legalidade (art. 5º, XXXIX, CF) e da taxatividade”
(fl. 6, e-doc. 49).

Conclui que “não há sequer início de execução dos elementos do crime complexo. Houve, quando muito, atos preparatórios ou executórios de roubo simples que não alcançaram nem o patrimônio (nada foi subtraído) nem a vida (nenhuma lesão foi causada)” (fl. 6, e-doc. 49).

Estes os pedidos:
“a) O recebimento e processamento do presente recurso ordinário constitucional; 
b) O provimento do recurso ordinário, reformando-se integralmente o acórdão recorrido, para:
i) Conhecer do habeas corpus originário, reconhecendo-se que a matéria é exclusivamente de direito e que há manifesta ilegalidade que autoriza o conhecimento do writ mesmo após o trânsito em julgado; 
ii) Conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a impossibilidade jurídica de latrocínio tentado quando não há consumação da morte, em interpretação sistemática da Súmula 610 desta Suprema Corte; 
iii) Desclassificar a conduta para tentativa de roubo simples
(art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP), determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de origem para redimensionamento da pena; 
iv) Determinar a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente, caso a desclassificação implique em cumprimento integral ou excesso de pena;
c) Subsidiariamente, caso não se entenda pela desclassificação imediata, que sejam os autos remetidos ao Juízo de origem para novo julgamento, com a correta aplicação dos dispositivos legais ao caso concreto, considerando-se as peculiaridades fáticas (ausência de lesão corporal na vítima e ausência de subtração patrimonial)” (fls. 6-7,
e-doc. 49).

O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário (e-doc. 71).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. No julgamento liminar do Habeas Corpus n. 1.038.258/SP pelo Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, ratificado pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior no julgamento do agravo regimental, fundamentou-se que o “writ (...) é manifestamente inadmissível. No caso, a condenação do paciente já é definitiva. Assim, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal” (fl. 2, e-doc. 19).

Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva do recorrente no Processo n. 0037885-44.2013.8.26.0050, pela prática dos crimes de latrocínio e tentativa de latrocínio, transitou em julgado antes de o Habeas Corpus n. 1.038.258/SP ter sido impetrado naquele Tribunal Superior.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. LATROCÍNIO. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.202-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (...) WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. (...) MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.  (...)
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.148-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. (...) WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela desclassificação da conduta criminosa demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 261.954-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.10.2025).

9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Tem-se na sentença condenatória que o recorrente foi condenado, com corréu, às penas de trinta anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio e tentativa de latrocínio (e-doc. 13).

11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do recorrente e manteve a condenação pelos crimes de latrocínio e tentativa de latrocínio, sob estes fundamentos:
“Refere a imputação que, na madrugada de 06 de março de 2013, J.E.V.G. e R.O.J. entraram no bar da vítima E. e, portando-se como clientes, sentaram-se no ‘canto’ do comércio, solicitando bebidas e salgadinhos. De forma inesperada, sacaram as armas de fogo e anunciaram o assalto, ocasião em que a vítima E., também armada, sacou a pistola e correu em direção à parte externa do comércio, sendo então perseguida pelos assaltantes, que atiraram na direção do comerciante, havendo revide.
Consta da denúncia que o cliente J.S.O. (vítima fatal) também portava arma de fogo e, para prestar socorro ao comerciante,
atracou-se com R.O.J., fazendo com que este caísse no chão, quando ele atirou contra o ofendido. Ato contínuo, J.E.V.G. deles se aproximou e, também, atirou contra a vítima, permitindo ao comparsa dela se desvencilhar, vindo a dupla a se evadir a bordo do veículo Fiat/Uno placas BXM-6271, pertencente a R.O.J., sem nada subtrair por circunstância alheia à vontade deles, no caso representada pela reação das vítimas.
Extrai-se da prova acusatória, ainda, que J.S.O. morreu ainda no local em virtude dos ferimentos provocados pelos dois disparos de arma de fogo (conforme atestou o laudo de exame necroscópico a
fls. 125/126), enquanto o comerciante E. não se lesionou, porquanto trajava colete balístico. (...)
No caso, a palavra da vítima vem corroborada pelo depoimento da mulher e da irmã dele, testemunhas L. e S., que presenciaram o momento do anúncio do assalto, salientando que J.E.V.G. atirou para fora do bar na direção da vítima E., que revidou, iniciando-se o tiroteio.
Narrou a testemunha L. ter se abrigado nos fundos do comércio, sem presenciar o restante da ação, de modo a se deparar com o ofendido J.S.O. já sem vida, depois de cessados os disparos. Salientou não saber que a vítima J.S.O. andava armada (fls. 23/24 e 455 – mídia a fls. 461).
Já a testemunha S. ainda presenciou a vítima J.S.O. ir atrás de um dos assaltantes com a arma em punho, podendo observar que o marginal ‘mais barbudo’ (identificado como R.O.J.) atirou contra a cabeça do ofendido, quando ele já estava deitado no chão. Disse que correu atrás de socorro enquanto ocorria o tiroteio, presenciando quando os denunciados fugiram a bordo de um veículo branco
(fls. 25/26 e 455 – mídia fls. 461). (...)
Incogitável, pois, a absolvição dos acusados ou mesmo a desclassificação das condutas para homicídio, aqui repisado o relato da vítima sobrevivente e das testemunhas presenciais mencionando, de forma categórica, que a troca de disparos aconteceu no contexto do crime patrimonial, sendo a ação violenta deflagrada por iniciativa dos apelantes logo depois de o assalto, sem que tenha havido qualquer discussão pretérita com os ofendidos.
E a dinâmica dos fatos, tal como retratada pela prova acusatória, vem corroborada pelas imagens captadas pelo circuito de monitoramento interno do comércio (mídias juntadas a fls. 311 e 470), tal como se observa da perícia noticiada a fls. 670/682.
Como bem destacou a julgadora singular, ‘(...) nos autos existem as filmagens das câmeras de segurança do local, através das quais é possível ver exatamente o momento em que J.E.V.G. saca uma arma e vai em direção à vítima E., efetuando disparos, para depois correrem do estabelecimento. Antes disso, não se verifica nenhuma aproximação entre as partes ou algo que indique prévia discussão entre E. e J.E.V.G. De fato, as imagens mostram apenas que os réus ficaram por algum tempo sentados num canto do bar e, repentinamente, após R.O.J. chamar o dono do estabelecimento, J.E.V.G. se levanta empunhando a arma na direção da vítima. Posteriormente, vê-se que R.O.J. entra em luta corporal com a vítima J.S.O, estando os dois armados. Nos segundos seguintes, J.E.V.G. retorna para ajudar o comparsa, disparando contra a cabeça de J.S.O. e, logo depois, dando coronhadas para que R.O.J. conseguisse se desvencilhar’ (fls. 742).
Ainda segundo a percuciente análise da magistrada, aqui referendada, ‘Apesar de não haver áudio nas gravações, é no mínimo falaciosa a tese de que os réus estavam bebendo no bar e, porque o dono disse que gostaria de fechar o estabelecimento, J.E.V.G. se exaltou mostrando o armamento. [...] a junção das imagens com o afirmado pelas testemunhas presenciais, torna mais do que segura a conclusão do dolo dos réus em assaltar o local. No entanto, foram surpreendidos pela reação do dono do bar e de um cliente, ambos armados, momento em que teve início o tiroteio, sendo a vítima J.O.S. executada com um tiro a queima roupa, pelo réu J.E.V.G.’ (fls. 743).
Destarte, a situação observada evidencia que a violência dirigida às vítimas foi empregada no contexto da execução do roubo, como forma de assegurar a impunidade diante da tentativa de subtração precipuamente almejada pelos réus, daí não se cogitar de desclassificação para homicídio, em que a morte constitui a finalidade desde o início almejada pela ação criminosa. (...)
Nesse tom, com relação à vítima J.S.O., depara-se com o latrocínio na forma consumada diante do evento morte, ainda que frustrada a tentativa de subtração, consoante Súmula 610 da Suprema Corte, segundo a qual ‘Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima’. 
Por outro lado, embora a vítima E. não tenha suportado lesões corporais, os múltiplos disparos efetuados em sua direção demonstram que o resultado morte (dolo consequente) apenas não foi alcançado por circunstância alheia à vontade dos acusados, no caso representada pelo uso de colete balístico pelo comerciante, daí a tentativa de latrocínio.
Finalmente, reconheceu-se o concurso formal impróprio entre os delitos, repisada a violência dirigida contra duas vítimas distintas num mesmo contexto fático, no caso objetivando o resultado morte diante de cada uma delas, quadro a evidenciar nítida diversidade de desígnios, algo sequer contestado via apelos” (fls. 3-12, e-doc. 12).

12. Quanto à alegação de ofensa à Súmula n. 610 deste Supremo Tribunal, no julgamento da apelação criminal, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 1.038.258/SP, “não se evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, considerando que não há falar em violação à Súmula n. 610 do STF, que trata da consumação do latrocínio, pois não se amolda ao caso (latrocínio tentado)” (fl. 2, e-doc. 19).

13. Na espécie, sobre o crime de tentativa de latrocínio imputado ao recorrente, o Tribunal estadual fundamentou que, “embora a vítima E. não tenha suportado lesões corporais, os múltiplos disparos efetuados em sua direção demonstram que o resultado morte (dolo consequente) apenas não foi alcançado por circunstância alheia à vontade dos acusados, no caso representada pelo uso de colete balístico pelo comerciante, daí a tentativa de latrocínio” (fl. 12, e-doc. 12).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do acórdão recorrido, acrescentou que, “para a tipificação da conduta como latrocínio tentado
mostra-se despicienda a existência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação do animus necandi e que o resultado agravador não tenha sido alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente” (fl. 2,
e-doc. 19).

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, acolher a tese do recorrente e, eventualmente, desclassificar o crime de tentativa de latrocínio para o de tentativa de roubo seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.438-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A análise da pretendida absolvição, ou mesmo a desclassificação do crime, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 260.135-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. (...) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente ou pela desclassificação da conduta criminosa demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. (...)
7. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 
8. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 258.868-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.9.2025).

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Latrocínio. Suficiência probatória. Reexame de provas. Inadequação da via eleita. (...)
5. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que o habeas corpus não é instrumento adequado para a análise de provas e revaloração do acervo probatório produzido nas instâncias ordinárias.
6. A tentativa de reverter a condenação com base em suposta insuficiência de provas exigiria reexame de fatos e provas, providência incabível na via eleita. (...)
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (...)” (RHC n. 247.644-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.5.2025).

14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora